Tribunal: TJES
Processo: 5001875-54.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001875-54.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM VEICULOS LTDA
RECORRIDO: LUANE PANDOLFI LOZER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. DEMORA E INEFICIÊNCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, COM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual narra a autora falha na prestação de serviço de manutenção de seu veículo junto à requerida, concessionária autorizada.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a)
CONFIRMAR
as decisões de IDs 63859670 e 68739491;

b)
CONDENAR
a parte Requerida a
pagar à parte Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento) – No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento) – A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando os termos da contestação, aduzindo cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, culpa exclusiva da fabricante e ausência de falha na prestação dos serviços.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A princípio, afasto as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, porquanto não vislumbro qualquer razão para seu acolhimento. Ao contrário do alegado em recurso, as provas documentais colacionadas aos autos são suficientes para alcançar o julgamento do mérito. Além disso, resta evidente a relação jurídica entre as partes a ensejar o ajuizamento de demanda por alegada falha na prestação do serviço.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço, seja pela demora em solucionar o problema da consumidora, seja pela não resolução integral de suas queixas dentro do prazo de garantia, o que ensejou o atraso na resolução e consequente vencimento da garantia, sendo negada à recorrida a resolução gratuita das questões que ainda afetavam seu veículo.

Desta forma, sendo a recorrente a empresa autorizada a realizar os reparos necessários em nome da fabricante, é seu dever agir com diligência, zelo, responsabilidade e atenção, além de dispor das condutas necessárias à célere resolução dos problemas.

Não se espera que um veículo que passe por uma revisão completa no final de novembro, para além de não ter recebido peças essenciais ao funcionamento do automóvel (farol), venha a apresentar problemas no automóvel após um mês, dias após o fim da garantia.

Em verdade, na conversa de ID 17944543, nota-se que a consumidora informou à concessionária o retorno das luzes no painel, o que indicava a persistência dos vícios que havia buscado resolver ainda dentro da garantia.

Dito isso, restou suficientemente demonstrado nos autos o nexo causal, consubstanciado na existência de dano e na ausência de resolução adequada das demandas da consumidora, tudo isso atraindo a responsabilidade da recorrente pelo dano material, já solucionado após o deferimento de pedido de tutela de urgência.

O dano moral, por sua vez, se verifica pela desídia da empresa em atender a demanda da consumidora, inclusive com a informação de que não consertariam o freio e que a peça do farol estaria sem previsão de envio, situação frustrante e capaz de gerar danos morais.

Assim, não restam dúvidas a respeito da existência de vício no veículo e da má prestação do serviço em momento posterior, sendo esta última situação a geradora dos danos, não havendo que se falar em condenação da recorrente pelo vício do produto em si, mas pela sua conduta após a constatação do problema.

No tocante ao
quantum
do dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo restou adequado, porquanto os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideraram, para além da extensão dos danos, a capacidade econômica de ambas as partes.

Ademais, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Assim, sem maiores delongas, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)